Tribunal: STF
Processo: HC 229619
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Rafael de Azevedo em favor de Hozana Soares Almeida Carmelino contra decisão monocrática da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC 814.144/SP.



    Transcrevo o relatório da decisão impugnada:



    “Consta nos autos que a Paciente foi denunciada como incursa: ‘1) no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal; 2) no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal; 3) e no art. 158, §§ 2º e 3º, do Código Penal, todos na forma do art. 69, do Código Penal’ (fl. 75) e, em 02/02/2023, o Juízo de Direito da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Suzano/SP decretou a prisão preventiva da Acusada (fls. 66-70). 



    A Defesa da Ré impetrou habeas corpus que teve a ordem denegada pelo Tribunal de Justiça local. 



    Nas razões do writ, a parte Impetrante defende, em suma, que a Paciente possui dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, devendo ser convertida a custódia cautelar em prisão domiciliar, como bem prevê o art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal. 



    Aponta, ainda, que se trata de Acusada com condições pessoais favoráveis, pois tem residência fixa e trabalho lícito. 



    Busca, liminarmente e no mérito, a concessão do benefício da prisão domiciliar”. (eDOC 9, pp. 1-2)



    Em consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça na internet, saliento que o impetrante não impugnou a decisão, que transitou em julgado, em 25.4.2023.



    Nesta Corte, reitera o pedido de substituição da prisão preventiva por domiciliar ou a concessão de habeas corpus de ofício, ao fundamento de que a paciente é a responsável pelo sustento dos dois filhos com, respectivamente, 3 anos e 4 meses e 2 anos e 5 meses de idade.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte segundo a qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. 



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005). Entendo não ser o caso dos autos



    Compulsando os autos, verifico que a paciente foi denunciada pela suposta prática dos crimes previstos: i) no art. 288, parágrafo único, do Código Penal; ii) no art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I (por duas vezes), na forma do art. 70, ambos do Código Penal; e iii) e no art. 158, §§ 2º e 3º, do Código Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal (eDOC 8, p. 5). 



    Ao analisar a situação em comento, a Ministra Laurita Vaz assim se pronunciou:



    “De fato, além dos fundamentos para justificar a constrição para acautelar a ordem pública pela gravidade concreta dos delitos, há expressa vedação legal à substituição da prisão cautelar pela domiciliar, em ocasiões em que o crime investigado envolva violência ou grave ameaça à pessoa, como é o caso em concreto: 



    ‘Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; [...]’ 



    Com efeito, o entendimento adotado pelas instâncias de origem está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, fixada no sentido da impossibilidade de concessão de prisão domiciliar quando a conduta imputada à Ré foi cometida mediante violência ou grave ameaça, como no presente caso em que ocorreu roubo majorado e extorsão qualificada”. (eDOC 9, p. 3)



     São inúmeros os dispositivos constitucionais que tutelam a família, e, especificamente, a infância e a maternidade, entre os quais menciono os arts. 6º e 226, que alçam a família à condição de base da sociedade e o art. 227, o qual consagra a proteção integral, com absoluta prioridade, de crianças, adolescentes e jovens.



    No entanto, apesar dessa ampla consagração formal, os direitos das mães e das crianças encarceradas mantêm-se sistematicamente violados, fazendo com que se repitam pleitos de substituição de prisões preventivas por prisões cautelares.



    O cerne do problema reside na aplicação do art. 318 do CPP, merecendo destaque a alteração recentemente trazida pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei 13.257/2016), que entrou em vigor em março de 2016, tornando ainda mais amplas as hipóteses de substituição da prisão domiciliar, dando-lhe a seguinte redação:



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei nº 12.403, de 2011).



    I - maior de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei n. 12.403, de 2011).



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei nº 12.403, de 2011).



    IV - gestante; (Redação dada pela Lei nº 13.257, de 2016)



    V - mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)



    VI - homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei nº 13.257, de 2016)



    Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo”.



    Porém, reconheço que a aplicação da norma mereça comedimento e diligência, verificando-se as peculiaridades de cada caso, de modo que não se instaure uma imunidade de mães à prisão preventiva. É preciso destacar que a ratio do dispositivo está, acima de tudo, na proteção integral das crianças envolvidas. Esse deve ser, portanto, o ponto de partida do aplicador da norma.



    Registro, também, que, por diversas vezes, a Segunda Turma do STF tem concedido habeas corpus para substituir a prisão preventiva de pacientes gestantes e lactantes por prisão domiciliar (HC 134.104/SP, de minha relatoria, DJe 19.8.2016; HC 134.069/DF, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 133.177/SP, de minha relatoria, DJe 1º.8.2016; HC 131.760/SP, de minha relatoria, DJe 13.5.2016; HC 130.152/SP, de minha relatoria, DJe 1º.2.2016; HC 128.381/SP, de minha relatoria, DJe 1º.7.2015).



    Por fim, registro também a concessão, em sede de habeas corpus coletivo julgado pela Segunda Turma desta Corte (HC 143.641/SP), da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. 



    O precedente do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2018, estabelece, portanto, a substituição como regra, devendo a decisão que deixa de substituir a prisão preventiva pela domiciliar ser amplamente fundamentada pelo magistrado.



    Contudo, no presente caso, as peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido.



    As imputações que recaem sobre a agravante são suficientes para a decretação da prisão preventiva, como discorrido pelas instâncias antecedentes, pois indicam a prática dos delitos de roubo majorado e extorsão qualificada supostamente praticados pela paciente.



    Tendo em conta o fato de se tratar de infração praticada mediante violência ou grave ameaça, incabível o benefício em questão.



    “Art. 318-A.  A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa; (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018).



    II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente. (Incluído pela Lei nº 13.769, de 2018)”.



    Vale ressaltar que nem toda mãe de criança deverá ter direito à prisão domiciliar ou a receber medida alternativa à prisão. 



    Nesse sentido, confira-se o entendimento firmado por ambas as Turmas desta Corte:



    “Habeas corpus – ato individual – adequação. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. Prisão Preventiva – Flagrante – Associação Criminosa – Participação. Decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada a integração a grupo criminoso direcionado ao cometimento dos delitos de tráfico de drogas, disparo de arma de fogo, ameaça e homicídio, bem assim a apreensão de armas e munições, tem-se como sinalizada a periculosidade do paciente e viável a custódia. Prisão Domiciliar – Residência – ‘BOCA De Fumo’ – Inadequação. Tem-se a inadequação da prisão domiciliar quando verificado que a acusada utilizou a própria residência, na qual postula recolhimento, para a prática do crime”. (HC 168.900, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 162.182 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2019) 



    Melhor sorte não logra o pleito de concessão da ordem de ofício. Nos estreitos limites da presente via, não vislumbro teratologia ou manifesta ilegalidade apta justificá-la.



    Colho da decisão questionada no tocante à prisão preventiva decretada em desfavor da paciente:



    “O Tribunal a quo manteve a custódia cautelar, sob os seguintes fundamentos (fls. 51- 52):



     ‘A leitura da decisão vergastada revela que a paciente foi apontada como uma das integrantes de associação criminosa armada, autora de roubo triplamente majorado, com restrição de liberdade das vítimas e extorsão qualificada. Além disso, a decisão indicou que ela simulou ser uma das vítimas no momento do resgate para frustrar sua prisão em flagrante, motivo pelo qual foi posteriormente identificada e presa temporariamente. 



    As circunstâncias retratadas, principalmente a prática do delito mediante violência e grave ameaça, denotam gravidade concreta das condutas e indicam a necessidade da prisão cautelar para garantia da ordem pública. 



    [...] 



    Em relação ao pleito de concessão de prisão domiciliar com fundamento na condição de mãe, destaco que a decisão impugnada corretamente apontou que a paciente foi denunciada pela prática de crimes cometidos com violência ou grave ameaça, hipótese à qual a prisão domiciliar é vedada pelo artigo 318- A, inciso I, do Código de Processo Penal’." (eDOC 9, p. 3)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente